Tribunal: TJDFT
Processo: 0003490-95.2018.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA ESPECIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. CÁLCULO DA PENA-BASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE PARA CADA AGRAVANTE. INVIABILIDADE. SISTEMA HIERÁRQUICO DA DOSIMETRIA DA PENA. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nas infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente se confirmada por outros elementos de prova. Na espécie, a palavra da vítima, ratificada em juízo, no sentido de que o réu lhe agrediu no rosto com um soco, ampara a condenação do acusado pela contravenção penal de vias de fato, sendo inviável a absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta.
2. A lei penal não estabelece fração específica para a fixação da pena-base, na primeira fase da dosimetria. Esta Corte tem adotado o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de tempo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, sem retirar do julgador certa dose de discricionariedade sobre o montante aplicado, desde que exercida com fundamentação idônea e observada a proporcionalidade, o que se observou nestes autos.
3. O motivo fútil é aquele insignificante, de forma a se apresentar desproporcional entre a prática do crime e sua causa moral, o que restou constatado nos autos diante da atitude do acusado em agredir sua companheira com um soco unicamente em razão da palavra que lhe foi proferida.
4. No que tange ao cálculo da pena, na segunda etapa da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo se ter atenção, contudo, para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. 4.1. Pena readequada, em benefício do réu.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Montante reduzido para se conformar às peculiaridades do caso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.